Tribunal: TJDFT
Processo: 0717608-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0717608-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: RIQUELME LONDE ALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Liquidação de Sentença, Feito no 0704792-68.2020.8.07.0006, manejada em desfavor da Agravante por RIQUELME LONDE ALVES, rejeitou a impugnação apresentada pela ora Recorrente e homologou a avaliação realizada por Oficial de Justiça para tornar líquida a condenação constante da sentença. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA RIQUELME LONDE ALVES requer a liquidação de sentença proferida contra MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. A parte ré foi condenada ao pagamento de perdas e danos, relativa à supressão dos imóveis adquiridos pela parte autora no Condomínio Alto da Boa Vista, equivalente ao valor de mercado de fração situada no mesmo condomínio, a ser apurado em liquidação. Instaurada a fase de liquidação. Determinada a realização de avaliação judicial do valor de mercado de lotes semelhantes. A parte ré, a partir de pesquisas próprias, indica em R$ 77.800,00 o valor médio para o imóvel. Alternativamente, propõe a adoção do valor de R$ 100.400,00, em analogia a valores praticados em processos semelhantes. Laudo elaborado por Oficial de Justiça Avaliador, elaborado em janeiro de 2021 e juntado ao Id 80754918, indica como preço apurado para cada imóvel o valor de R$ 350.000,00. Oportunizado o contraditório. O autor concordou com a avaliação. A parte ré impugnou o laudo. Alega que não foi apontado subsídios para a avaliação. Aduz que a quadra em que se situava o imóvel adquirido pelo autor não conta com infraestrutura e é menos valorizada, já distante da entrada do condomínio. Pugna por nova avaliação. Alternativamente, pretende a liquidação no valor de R$ 77.500,00 ou, no máximo, em R$ 100.400,00. Esclarecimentos prestados pelo oficial de justiça avaliador juntados ao Id 83145702. Ressalta o avaliador que constou do laudo a metodologia adotada para o apreçamento dos imóveis, assim como a referência às fontes especializadas no mercado imobiliário consultadas. Atesta que, pela localização, os lotes avaliados atualmente já contariam com infraestrutura e que a distância da portaria valorizaria os imóveis, que teriam uma visão panorâmica privilegiada. Assevera, ainda, que há tendência de valorização dos imóveis situados no CABV. Intimadas as partes, o autor anui com os esclarecimentos prestados, enquanto a parte ré ratifica os termos da impugnação. Os autos vieram conclusos. Decido. A fixação da obrigação se dá pelo valor atual de mercado. O modo de apuração da obrigação condiz com o disposto na segunda parte do art. 510 c/c art. 464 §2o, ambos do CPC, considerando a simplicidade da questão e a desnecessária realização de perícia. Realizou-se a avaliação por oficial de justiça e as partes juntaram documentos particulares de avaliações e anúncios de vendas de terrenos na mesma área. A avaliação judicial ocorreu de acordo com imóveis assemelhados aos que foram desconstituídos. Não seria viável realizar a avaliação com base nos exatos lotes suprimidos, porque, por óbvio, não mais possuem expressão econômica. Tramitam nesta vara cível dezenas de outras ações que tratam do mesmo objeto. Em parte delas a obrigação já foi liquidada, mediante avaliações mercadológicas. É de conhecimento deste Juízo avaliações inferiores às apontadas no presente caso. Não obstante, os valores apurados em cada processo tendem a refletir a situação de mercado à época da avaliação, não podendo servir de referência absoluta para a fixação de preço em momento posterior. A parte ré faz referências a laudos de avaliações elaborados em processos similares, apurando preços para lotes no CABV inferiores ao encontrado no presente feito. Ocorre que as avaliações realizadas nos processos indicados estão defasadas e não guardam correspondência com a situação imobiliária atualmente vivenciada pelo mercado. Diante dos inúmeros processos que tramitam neste juízo tendo a mesma causa de pedir, percebe-se tendência gradativa de valorização dos imóveis situados no CABV, o que é corroborado pelos esclarecimentos prestados pelo oficial de justiça avaliador. O momento atual por certo diverge em muito das situações anteriores nas quais se procedeu avaliações de imóveis equivalentes, conforme indicado pela parte ré. As pesquisas de mercado realizadas pelo oficial de justiça também demonstram a valorização dos imóveis situados no empreendimento CABV. Essa valorização pode decorrer da situação excepcional de pandemia que atinge a economia do país e a local, ou da notória implementação de melhorias na infraestrutura do condomínio. Em ambos os casos, ou conjuntamente, o valor dos imóveis é determinado pelo mercado. A avaliação realizada nestes autos por Oficial de Justiça guarda correspondência com os valores praticados no mercado imobiliário para os imóveis situados no CABV. Não merece consideração cessão de direitos ou anúncios publicados na internet referentes a outros lotes, das quais constam preços de negociação inferiores. Os negócios entabulados por outros particulares não podem ser considerados para fins de liquidação do preço das frações imobiliárias objetos desta lide, porque na realização de tais negócios estão embutidas questões que fogem da análise e conhecimento deste juízo, a exemplo de dívidas condominiais ou matéria atinente à cadeia dominial, o que pode influenciar na majoração ou depreciação do valor de alienação. De igual modo não merece consideração a questão da distância do lote desconstituído da guarita, haja vista que, na medida em que não realocado, o valor da indenização se embasa em padrão mediano, já considerado na elaboração do laudo avaliador. Com efeito, para fins de liquidação, o valor indicado pelo perito judicial melhor reflete a realidade mercadológica e atende integralmente ao disposto no título judicial. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte ré. Homologo o laudo de avaliação juntado ao Id 80754918. DECLARO líquida a sentença, atribuindo a cada lote o valor de R$ 350.000,00. Incide correção monetária e juros legais a partir desta data. Preclusa esta decisão, ou na ausência de recurso com atribuição de efeito suspensivo, faculto à parte credora requerer o cumprimento da obrigação, na forma do art. 523 do NCPC. Escoado o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se. Sobradinho, DF, 6 de maio de 2021 10:30:45.” Sustenta a Agravante que o laudo homologado por meio da decisão ora fustigada “não trouxe subsídios mínimos que corroborem a avaliação realizada, sem indicar de forma detalhada quais lotes teriam sido transacionados a esta quantia e sem cumprir os requisitos da norma de avaliação, NBR 14653-2; já que tão somente mencionou quais imobiliárias teria contatado, mas não quais lotes teria avaliado” (Num. 26115339 - Pág. 3). Afirma que a “mera menção de imobiliárias não confere credibilidade alguma ao laudo da Il. Oficiala, com a devida vênia. Seguiu se evadindo da obrigação de seguir as regras da NBR 145653-2, continuou sem apresentar detalhes dos lotes e, com isso, violou o princípio do devido processo legal e da ampla defesa e contraditório da ora Agravante. Como pode a Agravante se defender de laudo genérico?” (Num. 26115339 - Pág. 3). Acrescenta que, se “a Il. Oficiala se nega a apresentar os lotes que avaliou, é evidente que não é possível conferir a lisura da avaliação realizada, motivo pelo qual o laudo não pode ser homologado sem violar gravemente os direitos da Agravante, impedindo-a de se defender corretamente, pois nem consegue saber quais parâmetros foram utilizados pela Il. Oficiala.” (Num. 26115339 - Pág. 3). Argumenta a Agravante que foram carreados ao Feito originário contratos em que é possível verificar o preço real de venda dos lotes, equivalente a R$ 77.500,00 (setenta e sete mil e quinhentos reais), que é corroborado pela prova emprestada do Feito n.o 2015.06.1.000774-6, em fora homologado o valor de R$ 77.800,00 (setenta e sete mil e oitocentos reais). Diz, ainda, a Agravante que, “em respeito ao princípio da eventualidade, apontou novamente laudo pericial, o qual concluiu pelo valor médio de R$ 101.370,00 (cento e um mil, trezentos e setenta reais) para os lotes do Condomínio. Concluiu também que esse valor incluía ‘taxas extras’ para a implementação de infraestrutura, as quais equivalem a R$ 18.585,23 (dezoito mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e três centavos). Como os Agravados não comprovaram o pagamento das referidas taxas, decotando-se essas, o lote corresponderia ao valor de R$ 82.784,77 (oitenta e dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos)” (Num. 26115339 - Pág. 4). Prossegue afirmando que o preço médio apurado através de anúncios de internet é de R$ 89.500,00 (oitenta e nove mil e quinhentos reais), valor aproximado daquele reconhecido no Feito n.o 2016.06.1.009200-7. Por fim, diz a Agravante que “juntou laudo pericial realizado no processo n.o 2015.06.1.000774-6, em que o Sr. Perito Marcus Campello, concluiu que a média de preços praticados entre as Quadras 100 e 200 no CABV é de R$ 100.400,00 (cem mil e quatrocentos reais), valor que foi acatado no Agravo de Instrumento n.o 0706988-34.2017.8.07.0000” (Num. 26115339 - Pág. 4). Ressalta que a avaliação homologada, pautada por considerações hipotéticas e subjetivas, não levou em consideração a localização, a ausência de infraestrutura e a queda do mercado, notadamente porque tal avaliação não poderia ser realizada sobre os lotes desconstituídos, mas sim sobre lotes aos quais seriam realocados os lotes do Agravado, ou seja, na nova área do Condomínio. Conclui a Agravante que a avaliação homologada pela decisão ora recorrida pautou-se pelos “lotes em quadras com infraestrutura (o que se conclui pelo valor arbitrado), cujo valor de mercado é mais alto que das quadras finais sem infraestrutura. Ainda, conforme demonstra sua manifestação, se pautara em pesquisas de anúncios de vendas, que elevam o preço efetivo de mercado, a fim de obter-se margem para negociação, e em corretor, que tem interesse em superavaliar o imóvel, tendo em vista que isso pode influenciar nas demais vendas e aumentar o valor recebido a título de corretagem.” (Num. 26115339 - Pág. 6). Discorre acerca da organização do Condomínio Alto da Boa Vista e da disposição das quadras quanto à infraestrutura e à consequente valorização dos lotes. Assevera que um dos lotes avaliados é menor que os demais e que, somente por tal razão, deveria sofrer diminuição do valor de mercado. Afirma que as mesmas fontes de pesquisa relacionadas aos anúncios juntados de parte a parte foram valoradas de forma diferente da decisão agravada e questiona o fato de “o MM. Juízo homologar um laudo que se baseou em anúncios de outros lotes, assim como os anúncios juntados pela Agravante, sendo que a Oficiala nem demonstrou em quais anúncios se baseou, mas o Juízo entendeu que a mera alegação da Oficiala seria suficiente?! Se os anúncios juntados pela Agravante não podem servir de base, muito menos o laudo da Oficiala, que diz que se baseou em anúncios e nem comprovou quais” (Num. 26115339 - Pág. 14). Defende, subsidiariamente, a necessidade de nova avaliação, nos termos do art. 873, inciso I, do CPC. Transcreve precedentes desta Corte de Justiça que entende consentâneos com sua tese. Quanto ao perigo de dano, afirma a Agravante que ele “reside na alta probabilidade de prejuízo e dano irreparável, caso a homologação do laudo pericial que avaliou equivocadamente o lote objeto de litígio em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) permaneça irradiando seus efeitos, obrigando a Agravante a despender valor acima do praticado no mercado enquanto o Agravado se locupleta às suas custas e contrariam o intuito da r. sentença.” (Num. 26115339 - Pág. 23). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento “de modo que seja homologado o valor médio das vendas efetivamente realizadas no Condomínio, (documento anexo), nas quais foi encontrado o valor de R$ 77.500,00 (setenta e sete mil e quinhentos reais), ou, pelo menos, para que seja homologado, por meio de prova emprestada, o valor indicado em laudo do processo n.o 2015.06.1.000774-6 (documento anexo), no montante de R$ 77.800,00 (setenta e sete mil e oitocentos reais).” (Num. 26115339 - Pág. 24). Subsidiariamente, “requer seja homologado o valor encontrado por Perito assistente (documento anexo), que corretamente abate o valor das infraestruturas do valor do lote, concluindo pelo justo valor de R$ 82.784,77 (oitenta e dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos). (...), o valor médio encontrado em pesquisa abstrata realizada na internet (documento anexo), em que a Agravante encontrou o valor de R$ 89.500,00 (oitenta e nove mil e quinhentos reais) ou, pelo menos, o valor indicado pelo Sr. Oficial de Justiça Avaliador nos autos n.o 2016.06.1.009200-7 (documento anexo), qual seja R$ 90.000,00 (noventa mil reais), podendo ser utilizado nos autos do processo originário como prova emprestada, de acordo com o artigo 372, do CPC. (...), o valor da indenização de R$ 100.400,00 (cem mil e quatrocentos reais), de acordo com o laudo do Perito atuante no processo n.o 2015.06.1.000774-6 (documento anexo), considerando a média de preço entre os imóveis das quadras 100 e 200, e de acordo com a modificação realizada em julgamento de agravo de instrumento n.o 0706988-34.2017.8.07.0000 (acórdão ora juntado aos autos), o qual considerou o referido laudo apontado pela Martinez, em mais uma situação idêntica ao do presente caso. Por fim, subsidiariamente, requer seja reformada a r. decisão interlocutória agravada para que seja determinada a realização de nova avaliação, nos termos do artigo 873, I e II, do CPC/15.” (Num. 26115339 - Pág. 24). Preparo regular (Num. 26116144 e 26116145). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Liquidação de Sentença, Feito no 0704792-68.2020.8.07.0006, rejeitou a impugnação apresentada pela ora Recorrente e homologou a avaliação realizada por Oficial de Justiça para tornar líquida a condenação constante da sentença. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, o Agravante afirma que ele “reside na alta probabilidade de prejuízo e dano irreparável, caso a homologação do laudo pericial que avaliou equivocadamente o lote objeto de litígio em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) permaneça irradiando seus efeitos, obrigando a Agravante a despender valor acima do praticado no mercado enquanto o Agravado se locupleta às suas custas e contrariam o intuito da r. sentença.” (Num. 26115339 - Pág. 23), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão, notadamente porque a prática de atos expropriatórios somente será levada a efeito na futura fase de cumprimento de sentença. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito da Agravante. Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 03 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador